Tribunal: TJPA
Processo: 0055574-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055574-60.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SILVIA HELENA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

4.

Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
Município de Belém
em face da decisão proferida no acórdão (id. 2126821) assim ementado:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
Tema n.º 553
. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO N.º 20.910/32 MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546/91, EM SEU ART. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões (Id. 2240006), o embargante aduz omissão no julgado na medida em que o acórdão embargado não enfrentou questão jurídica relevante suscitada e que representa razão idônea para alteração de seu conteúdo.

Assevera que tal questão consiste na evidente necessidade de pronunciamento expresso acerca da violação do art. 37, XIV, da CF.

Explica que a progressão funcional tem por finalidade remunerar o servidor pelo tempo de permanência em seu cargo, já existindo, assim, na legislação municipal, gratificação por tempo de serviço percebida pelo servidor a cada três anos de serviço público, recebendo 5% em sua remuneração, conforme art. 80 da Lei nº 7.502/90.

Nesse sentido, diz que não há sentido pagar por nova gratificação que tenha por base o mesmo fato gerador, ou seja, o tempo de serviço público.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito modificativo, a fim de prover o recurso de apelação interposto.

Faz o prequestionamento de matérias constitucionais.

O embargado não apresentou contrarrazões (id. 2364042).

É o relatório.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

De fato, entendo que os termos e fundamentos do acórdão embargado se deram de maneira clara e concisa.

De fato, no presente caso, o embargante alega omissão no julgado na medida em que a decisão embargada não analisou questão relevante por ele suscitada. Em resumo, segundo o embargante, o tempo de serviço público funciona como fato gerador tanto da progressão funcional por antiguidade como da gratificação por tempo de serviço, encontrando essa cumulação vedação expressa no art. 37, XIV, da CF.

Pelos fundamentos elencados no acordão embargado, fica fácil deduzir que os argumentos do embargante não prosperam, pois é entendimento uníssono desta Corte de Justiça de que o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

Com efeito, tem-se que
a progressão funcional consiste no crescimento funcional do servidor estável no exercício do cargo de provimento efetivo, nos níveis e referências do cargo, na classe da carreira, conforme o plano de cargos ou carreira e vencimentos estabelecido para o órgão ou entidade, estruturado de forma vertical e horizontal.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, enquanto que a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira como já enfatizado.
Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MONTANTE DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SUPERA O PATAMAR LEGAL. MÉRITO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS/RN. PEDIDO DE REFORMA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUINQUÊNIOS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO.
DISTINÇÃO ENTRE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido no art. 496, § 3º, inciso III, que a sentença não se sujeita ao duplo grau de jurisdição quando o valor for inferior a 100 (cem) salários-mínimos para as causas envolvendo os Municípios que não constituam capitais de estado. 2.
Não há como se reconhecer a existência de efeito cascata pela percepção de adicional por tempo de serviço (ADTS) e de progressão funcional horizontal, pois não há discussão sobre a incidência de valores, mas apenas de critério temporal considerado tanto pelo ADTS quanto pela progressão funcional horizontal, ainda que de modo parcial nesta última
. 3.
O tempo de serviço pode ser utilizado para a definição da vantagem pecuniária, como o ADTS, e ainda para a movimentação na carreira do magistério através de progressão funcional
. 4. Precedentes do STJ (REsp 1686847, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Decisão Monocrática DJe 03/10/2017) e do TJRN (AC nº 2015.004337-4, Relª. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 26/09/2017; AC nº 2015.019689-5, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 26/09/2017; AC nº 2017.018318-6, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 06/03/2018). 5. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-RN - AC: 20170183478 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 07/08/2018, 2ª Câmara Cível) – Grifo nosso

Ademais, como é cediço, o inciso XIV do art. 37 da CF se refere à vantagem com efeito cascata, não se verificando inconstitucionalidade na progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal, sendo a hipótese de movimentação nas referências da carreira, dentro da mesma classe, como já ressaltado, dela não resultando o efeito cascata.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos inconsistentes.

Em relação ao prequestionamento, tenho a dizer que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho deste ano de 2016, restou novamente assentado que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

De qualquer forma, o novo CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/07/2020